Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. REQUERIMENTO. PROVAS. PROCESSO. EXTINÇÃO. MÉRITO. RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida sob pena de não ser conhecido com base no princípio da dialeticidade recursal.
2. A inépcia da petição inicial configura vício grave, cuja correção somente é possível antes da apresentação da contestação.
3. A não apreciação do requerimento de produção de prova de fato constitutivo do direito do autor não constitui cerceamento do direito de defesa quando o processo é extinto sem resolução do mérito em razão da inépcia da petição inicial.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.